Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700368-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID BASTOS PIRES RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM MEIO-FIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. ATO OMISSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada. 2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 3. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Dentre as precauções, está a utilização de luz alta em vias não iluminadas, com a finalidade de ampliar a visibilidade e minimizar riscos decorrentes de obstáculos ou tráfego de pedestres e animais. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos. 4. Considerando a distância entre o ponto de partida e o local do acidente, é razoável supor que, mantendo a velocidade da via e a iluminação indicada para a situação, o autor teria visualizado a indicação da placa “PARE”, a alteração de sentido da via, ou mesmo o meio-fio que estava a sua frente, evitando o resultado indesejado. 5. Dos fatos narrados, é possível extrair que as medidas mitigadoras impostas foram concluídas em 31 de agosto de 2015, isto é, aproximadamente 7 (sete) meses antes do acidente relatado. Não há notícias de condutores que tenham experimentado o mesmo problema do autor, evidenciando que a sinalização e a iluminação do local não foram fatores preponderantes para ocorrência do resultado. 6. A ausência de placa obrigatória ou a eventual falta de iluminação pública não são fatores capazes de, por si só, levar a responsabilidade estatal por acidente de trânsito ocorrido, reclamando a necessária comprovação de nexo de causalidade entre a conduta omissiva do estado e o resultado indesejado. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 91, 93 e 94, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que no local não havia sinalização obrigatória indicando sentido único de circulação, conforme exigência contida no Manual Brasileiro de Sinalização Vertical e Regulamentação (placa R-24a). Afirma que a utilização da placa indicando “PARE” (placa R-01) não exclui a necessidade de sinalização distinta complementando-a. Assevera que no local não havia iluminação pública, exigindo a utilização obrigatória de placas retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas, nos termos do item 4.8 do Manual Brasileiro de Sinalização Vertical de Regulamentação, não existentes naquele momento. Tece considerações sobre a responsabilidade da empresa que elaborou e apresentou o projeto, bem como do órgão incumbido de sua aprovação, pois teriam deixado de incluir a devida sinalização no local. Relata não ter ingerido bebida alcoólica no dia do acidente e afasta qualquer alegação em torno do excesso de velocidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Requer a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 91, 93 e 94, todos do CTB, pois a turma julgadora concluiu não ter havido evidencias concretas de que as circunstâncias indicadas pelo recorrente tenham sido cruciais, determinantes, decisivas para ocorrência do resultado, em face da ausência de maiores informações sobre a dinâmica do acidente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003